Tribunal: TJSP
Processo: 2298330-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR CONSTRITO CONSIDERADO IMPENHORÁVEL COM AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO NUMERÁRIO PELA EXECUTADA APÓS DOIS DIAS ÚTEIS DO ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA RECURSO – IRRESIGNAÇÃO DA DEVEDORA PRETENDENDO O IMEDIATO LEVANTAMENTO – DESCABIMENTO – ANTERIOR RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR CONSTRITO CONSIDERADO IMPENHORÁVEL COM AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO NUMERÁRIO PELA EXECUTADA APÓS DOIS DIAS ÚTEIS DO ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA RECURSO – IRRESIGNAÇÃO DA DEVEDORA PRETENDENDO O IMEDIATO LEVANTAMENTO – DESCABIMENTO – ANTERIOR RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE VINCULAR AS DECISÕES POSTERIORES, NOTADAMENTE PORQUE O CENÁRIO EXAMINADO ENCONTRA-SE SUJEITO A DIVERSAS VARIÁVEIS, COMO A QUITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (RESULTANDO EM SALDO MAIOR DISPONÍVEL EM CONTA PARA A DEVEDORA), AUMENTO DO VALOR DO SALÁRIO DA EXECUTADA OU ATÉ MESMO O INGRESSO, EM SUA CONTA, DE DINHEIRO PROVENIENTE DE OUTRAS FONTES ALHEIAS AO SEU SALÁRIO – PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO IMEDIATO, SEM O EXAURIMENTO DO PRAZO RECURSAL, QUE NÃO REUNE CONDIÇÕES DE PROSPERAR – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.